Tribunal: TJSP
Processo: 2007839-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – Impenhorabilidade por se tratar de valores oriundos de pagamento de verba salarial e de conta poupança – Aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015 – Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – Impenhorabilidade por se tratar de valores oriundos de pagamento de verba salarial e de conta poupança – Aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015 – Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda – Saldo impenhorável – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.